Tribunal: TJES
Processo: 0019310-30.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019310-30.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS COLODETTE SCHIMITHE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, §2°, INCISOS II, III e IV DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. O decote de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença com base em elementos concretos dos autos, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF).
In casu,
a decisão tomada pelo Tribunal do Júri encontra-se em consonância com as provas dos autos, no sentido de que o crime foi praticado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Portanto, incabível a submissão do acusado a novo júri quando o convencimento dos jurados se encontra respaldado em uma das versões apresentadas em plenário.
2. O redimensionamento da pena-base ao mínimo legal só se faz possível quando o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para considerar os vetores judiciais desfavoráveis ao réu forem inidôneos. No presente caso, o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena sobretudo, a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena-base que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
C
arlos Colodette Schimithe
, em face da r. sentença prolatada às
fls.
418/419v
dos autos físicos
, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de
Cariacica.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra que:

“
[...] no dia 26 de novembro de 2018, no período noturno, no interior do “Bar Pinheiros” de propriedade da vítima, localizada na Rua Otavio Barbosa da Silva, n° 16, bairro Itaquari, Cariacica/ES, o denunciado, agindo com vontade de matar, desferiu socos em desfavor da vítima Solange Maria Pinheiro Azevedo, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 71, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado que a vítima possuía um bar e o denunciado prestava serviços no local.

No dia do crime, ocorreu um desentendimento entre eles, quando então Carlos, vulgo “Nem”, surpreendeu a vítima, que estava na cozinha do estabelecimento, com um soco que a fez cair desmaiada no chão.

Em ato contínuo, com intenção de matá-la, o denunciado novamente desferiu socos na região da cabeça da vítima até ocasionar o seu óbito no local.

A motivação do crime é fútil. O denunciado resolveu praticar o crime em decorrência de um desentendimento de somenos importância, tendo em vista que a vítima supostamente teria reclamado sobre os serviços que o denunciado prestava no bar. Dessa forma, mostra a verdadeira desproporção entre o motivo e o ato praticado.

O crime foi executado com emprego de meio cruel, haja vista que a vítima foi atingida com socos na região da sua cabeça, causando-lhe, assim, intenso e desnecessário sofrimento físico até a sua morte.

O crime foi praticado recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o denunciado surpreendeu a vítima no momento em que estava na cozinha do seu próprio bar, distraída e indefesa, quando então iniciou os socos, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
e, via de consequência,
condenou
o acusado
Carlos Colodette Schimithe
pelo crime capitulado no
artigo 121, §2°, incisos II, III e IV do Código Penal
.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
420/424
dos autos físicos, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere
ao reconhecimento das
qualificadoras d
e
motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual requer o
afastamento
das qualificadoras
.
Outrossim
, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
previsto para o crime de homicídio.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante do conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isso é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente desta Segunda Câmara Criminal:

“
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. (TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Inicialmente, ressalto que muito embora não tenham sido questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime em apreço, o conjunto probatório disposto nos autos é suficiente para a comprovação, estando a decisão do júri plenamente amparada nas provas dispostas no caderno processual.

De igual modo, não obstante a defesa sustente
o contrário
, após compulsar detidamente os autos, verifico que
os
elementos probatórios presentes no caderno processual são suficientes para embasar a condenação do apelante no crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e
através de
recurso que dificultou a defesa.

Nesse ponto, d
estaco que o decote de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença por ocasião do julgamento do recurso de apelação viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF),
de modo que p
ara que
se proceda a
exclusão de
uma
qualificadora, deverá o corpo de jurados analisar novamente sua existência, por meio de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, §3º, do
Código de Processo Penal
.

Assim,
passo ao exame
das provas dispostas nos autos
no que diz
respeito
às
qualificadoras reconhecidas pelos jurados,
a fim de averiguar se assiste razão a defesa em sua irresignação.

N
o que concerne à qualificadora de
motivo fútil
, sabe-se que essa é evidenciada quando
o autor do crime teve como
razão
para
o cometimento do crime
algo insignificante
e
desproporcional. Há, portanto, grande distanciamento entre a motivação
e
a conduta
do agente.

Partindo dessa premissa, vislumbro que restou demonstrado que o motivo do delito de homicídio praticado pelo apelante foi fútil, tendo em vista a tamanha desproporcionalidade entre a motivação e a conduta do recorrente, uma vez que
o conjunto probatório
demonstra que o crime foi praticado em razão de mero desentendimento no ambiente de trabalho, uma vez que a vítima, que era dona do estabelecimento comercial em que o réu trabalhava, teria reclamado dos seus serviços.

Assim, dos depoimentos extraídos em sede policial e em juízo,
observa-se
que o réu trabalhava eventualmente no estabelecimento da ofendida, que para ajudá-lo, pagava um valor simbólico por dia de trabalho, tendo em vista a ausência de compromisso e constância do apelante em seus serviços, bem como o fato do réu ser usuário de drogas e bebida alcoólica, e as vezes chegar embriagado no trabalho.

Para melhor elucidação, v
ejamos o depoimento prestado pela filha da vítima, Priscila Azevedo Bravin,
ainda
em sede policial:

“
[...
]
que esclarece que sua mãe tinha um bar, de nome PINHEIROS BAR, situado em Itaquari, Cariacica/ES; que e
sclarece que CARLOS, vulgo NEM, trabalhava no bar fazendo "bicos"
, como lavar a garagem, repor cerveja e outros trabalhos braçais; QUE
CARLOS nunca ficava no caixa, pois SOLANGE já o flagrou subtraindo cigarros, dinheiro e um aparelho celular
; QUE como CARLOS era usuário de drogas (a mãe dizia que era crack e maconha), ele não tinha vínculos trabalhistas no bar e muitas vezes não ia trabalhar (ele trabalhava no bar cerca de três vezes por semana); QUE na data de ontem, a declarante estava falando ao telefone com sua mãe por volta de 22h30min; QUE SOLANGE estava no bar e NEM também; QUE inclusive a declarante podia ouvir sua mãe gritando “NEM, não é assim”, mas esclarece que tal tipo de correção era comum; QUE
esclarece que as discussões entre a mãe e NEM eram comuns, pois SOLANGE era estressada e o NEM às vezes chegava embriagado para trabalhar
;
[...]
QUE
apesar de as discussões serem comuns, não houve nenhum desentendimento sério entre NEM e sua mãe
;
[...]”.
(fls. 13/14 dos autos físicos)

Em juízo, em mídia à fl.
412
, a informante confirmou todas as informações supracitadas,
ressaltando
“
que
o acusado começou a prestar pequenos e esporádicos serviços para a vítima como guardar as mesas do bar ou guardar cervejas no freezer em troca de alguns trocados
”
,
além de acrescentar
que
“
a depoente desconhece maiores problemas envolvendo a vítima e o acusado, sabendo apenas informar que em certa ocasião ambos discutiram, pois o acusado havia tratado mal clientes do bar
”.

Corroborando a declaração da informante, o réu, nas duas oportunidades em que foi interrogado, afirmou que agrediu a vítima
tão somente
em razão dela reclamar com ele sobre seu trabalho na noite do crime. Confira-se:

“
[...] que confirma que matou SOLANGE, pois discutiu com ela na noite de ontem e ficou nervoso; QUE perguntado sobre o motivo de ter matado SOLANGE,
respondeu que Solange sempre falava mal do declarante, sempre falava mal do serviço do declarante; QUE o declarante sempre ouvia críticas em relação ao seu trabalho; QUE o declarante ganhava quinze ou dez reais por dia de trabalho, enquanto deveria ganhar quarenta reais por dia
; QUE ninguém da família do declarante aguentou a SOLANGE, pois ela era difícil; QUE matou a SOLANGE dando uma porrada na vítima; QUE
matou SOLANGE na hora da raiva
; QUE
houve uma discussão antes, pois SOLANGE estava falando mal do serviço do declarante
; QUE o declarante ficou nervoso e havia bebido antes (oferecido pela SOLANGE); que neste momento, o declarante ficou nervoso e desferiu um soco contra SOLANGE; que Solange caiu ao chão, momento em que o declarante viu sair sangue; QUE segurou SOLANGE e novamente soltou Solange com força; QUE então Solange bateu com a cabeça no chão novamente; QUE no total, jogou SOLANGE bateu com a cabeça no chão duas vezes; QUE já no primeiro soco, SOLANGE desmaiou; QUE
confessa que discutiu com SOLANGE antes de matá-la e por isso matou
; QUE confirma que quando o delegado passou no corredor, decidiu falar a verdade; que tinha vezes em que SOLANGE era legal, mas algumas vezes ela tirava alguém do sério; QUE
o declarante não suportou ouvir falar mal de seu trabalho
; QUE t
inha ciência que SOLANGE não ia suportar o soco, pois sabia que ela era frágil
; QUE
sabia que havia o risco de SOLANGE morrer com o soco
;
[...]

Em juízo, em mídia à fl.
412
, o réu confirmou que agrediu e matou a vítima
apenas
por
ela reclamar
sobre os serviços prestados pelo apelante no trabalho, de modo que resta evidenciada a desproporcionalidade entre o motivo que condu
ziu
o agente e a sua conduta, de modo que
a decisão dos jurados de reconhecer a qualificadora do inciso II, do §2º do artigo, 121 do Código Penal, foi amparada em forte e determinante conjunto probatório
.

Prosseguindo, no que se refere à qualificadora de
meio cruel
, é sabido que
se refere
à situação na qual o agente
provoca sofrimento desnecessário e exacerbado à vítima.

No caso, muito embora o réu afirme que deu

dois ou três socos na
ofendida
,
e que ela se feriu ao cair e bater a cabeça no fogão e no chão,
o laudo pericial de fls. 162/175, realizado no local dos fatos, concluiu “
se tratar de local de morte violenta, na modalidade homicídio, perpetrado mediante ação/instrumento contundente
”
.

Assim, ao realizar análise e interpretação dos vestígios do local
,
o laudo
descreve o seguinte:

“
As manchas de sangue por empoçamento sob o cadáver e por espargimento na cozinha, além do desalinho, indicam que a vítima permaneceu em sua posição original até a chegada da perícia e que a agressão ocorreu nas imediações de onde o mesmo foi encontrado, visto ausência de outros vestígios no perímetro da cena em contiguidade com os encontrados.
A presença do pote de vidro com manchas de sangue dentro da pia da cozinha sem contiguidade com outras manchas, indica que tal instrumento pode ter sido usado durante a ação
.

As manchas de sangue por contato com arrastamento foram originadas antes das manchas de sangue por espargimento, indicando uma reação da vítima contra uma suposta agressão
.
Estas manchas sobrepostas umas às outras, além da direção das manchas espargidas se originando de um ponto em comum e
as lesões e equimoses encontradas na cabeça são compatíveis com agressão humana direta contra a vítima, por mais de uma vez
.
[...]
”.

Com isso, em que pese a defesa sustente a ausência de laudo que ateste especificamente que a vítima morreu através de meio cruel, ressalto que as
demais
provas dispostas no caderno processual são suficientes a demonstrar o sofrimento desnecessário causado à vítima.

Ademais, imperioso ressaltar que

a
ausência de resultado específico acerca do sofrimento ocasionado
à
vítim
a
não constitui óbice
à
interpretação realizada pelos jurados
a respeito do crime,
razão pela qual
não há que se falar em afastamento de qualificadora de meio cruel,
prevista
no artigo 121, §2º, III, do Có
d
i
go Penal
.

Por sua vez, a qualificadora de
recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido
é reconhecida quando a vítima é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela.

No caso em tela, vislumbro que a decisão dos jurados encontra amparo nas provas testemunhais e periciais, através das quais restou demonstrado que a vítima, o réu, e seus respectivos familiares se conheciam há muitos anos, e possuíam relação próxima, de modo que a vítima, inclusive, deu a oportunidade do réu trabalhar em seu estabelecimento como forma de ajudá-lo, já que era usuário de entorpecentes.

Ademais, conforme se extrai das provas, as discussões entre as partes por motivo de insatisfação da vítima com a forma que o réu prestava serviços eram constantes, de forma que a reação violenta e desproporcional do apelante em relação à vítima foi totalmente inesperada, e impossibilitou que
ela
apresentasse qualquer reação de defesa,
restando devidamente demonstrada a qualificadora do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito
às
qualificadoras, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil,
meio cruel
e do recurso que impossibilitou a defesa d
a
ofendid
a
.

Prosseguindo,
o apelante insurge-se contra o capítulo da dosimetria da pena
,
razão pela qual passo a apreciá-lo.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso de critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

No vertente caso,
na
primeira fase da dosimetria
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
,

tendo expressamente valorado as circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime como desfavoráveis ao acusado.

Q
uanto à
culpabilidade
,
n
esse aspecto,
trata-se do juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito realizado pelo agente
.
In casu
, o magistrado
a quo
entendeu que a culpabilidade do denunciado era acentuad
a
,
considerando que matou pessoa de seu convívio social, que lhe deu oportunidade de emprego, dentro do próprio estabelecimento comercial da ofendida, local onde o réu prestava serviços eventualmente.

Acrescento, outrossim, que o réu matou a vítima em horário noturno, quando o bar já estava fechado, de modo que o corpo da vítima só foi encontrado no dia seguinte pelo funcionário que abria o estabelecimento, ou seja, além de
executar
tamanha violência, impediu que fosse prestado socorro à vítima, situação que decerto implica em maior reprovabilidade e, por consequência, maior repressão penal.

Por sua vez, quanto às
c
ircunstânci
as
do crime
, verifico que a fundamentação utilizada pelo
magistrado

também
é idônea. Isso porque,
foi ressaltad
a
a
violência empregada pelo réu para concretizar a conduta delituosa, destacando-
se
o meio cruel utilizado, e a forma de ação que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpresada com a ação violenta do réu.

Nesse ponto, saliento que
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, reconhecida
s
mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, é facultado ao julgador utilizar uma delas para
formar o tipo qualificado
, e as demais
serem utilizadas
na primeira fase da dosimetria para fins de aumento da pena-base,
ou na fase intermediária
da dosimetria
, como agravante de pena
.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
[...]
6.
No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes.
[...]
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023)

Assim, no caso, considerando que
o magistrado sentenciante expressamente utilizou a qualificadora de motivo fútil para formação do tipo penal de homicídio qualificado, não há óbice na utilização das demais qualificadoras para majorar a pena-base.

Portanto,
verifico que a pena-base outrora imposta foi fixada de forma fundamentada, não havendo reparos a serem realizados.

Noutro giro, no que se refere ao
quantum
de exasperação da pena-base, sabendo que
o Código Penal
não

estipulou patamar para
tanto
,
cabe

a
o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliar qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base
e
m estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante d
a
ausência de previsão legal acerca do
quantum

de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base,
o Superior Tribunal
considera adequado o
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) d
o intervalo
entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal
.

Ressalta-se que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Dito isso, no caso, verifico que o magistrado sentenciante, de fato, valorou cada circunstância judicial em desfavor do apelante mediante fração pouco acima da fração de 1/8 (um oitavo), contudo, não
vislumbro nenhuma
ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a extrema gravidade das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao acusado,
as quais foram
devidamente fundamentadas, o que
permite
que a pena-base seja excepcionalmente
aumentada

em

quantum
superior à orientação jurisprudencial.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)